Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724196-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE GONCALVES, ANGELA MACHADO BOTELHO, MARSIL SALAMA, CLAUDIO AUGUSTO ALVES DIAS, SUPORTE ASSESSORIA PARA POSTOS DE SERVICOS LTDA, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0714211-25.2023.8.07.0001, proposta por Alexandre Gonçalves e outros em desfavor da ora agravante, indeferiu o negócio jurídico celebrado entre as partes, nos seguintes termos (ID 160328563 do processo de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por ALEXANDRE GONCALVES, ANGELA MACHADO BOTELHO, MARSIL SALAMA, CLAUDIO AUGUSTO ALVES DIAS, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP, SUPORTE ASSESSORIA PARA POSTOS DE SERVICOS LTDA. em desfavor de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Na petição de Id. n. 157025286, as partes informam a celebração de negócio jurídico processual para convencionarem: (i) a interrupção dos prazos para contestação e agravo de instrumento atualmente em curso; e (ii) a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data de assinatura desta petição, a fim de avançarem nas negociações envolvendo o objeto da demanda. É o relatório. Decido. O negócio jurídico processual está previsto no artigo 190 do CPC, nos seguintes termos: “Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.” O negócio jurídico processual admite que as partes flexibilizem alguns aspectos procedimentais do processo judicial, não sendo possível, no entanto, dispor acerca de normas de ordem pública, cuja aplicação é obrigatória. Nesse sentido, os prazos para contestação e interposição de recurso são peremptórios, ou seja, não podem ser alterados por liberalidade das partes, como no caso do negócio jurídico apresentado pelas partes. Cito os seguintes julgado do TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para apresentação da contestação é peremptório, ou seja, prazo indicado por lei, não se admitindo alterações pela vontade das partes ou do magistrado, embora este último possa ampliá-los ou reabri-los, em caráter excepcional, desde que haja justa causa para isso, conforme art. 223 do Código de Processo Civil. 2. Entendimento contrário seria permitir à parte a liberalidade de manipular os prazos processuais, máxime os peremptórios, ao seu alvedrio. (20060110922420ACJ, Relator Carlos Pires Soares Neto, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 15/07/2008, DJ 01/09/2008 p. 142). 3. O motivo alegado pela agravante como impeditivo à prática do ato processual mostra-se totalmente injustificado, eis que não se trata de evento alheio à sua vontade, impedindo-a de praticar o referido ato. 4. A justa causa prevista no art. 223, §1o, do Código de Processo Civil, é aquele evento que foge à vontade da parte e a impede de praticar o ato por si ou por mandatário. Nesse caso, compete ao prejudicado provar que não pode realizar o ato em razão da mencionada justa causa, o que, na hipótese, a agravante deixou de fazer. 5. Negado provimento ao agravo. CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME. (07140141020228070000 - (0714014-10.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 1437923, Data de Julgamento: 13/07/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Publicado no DJE: 25/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. REABERTURA DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. O prazo recursal é peremptório e, salvo os casos especificados em lei, não se admite outro momento para a parte manifestar o seu inconformismo. Entendimento diverso permitiria à parte manipular os prazos processuais ao seu alvedrio. 2. Recurso desprovido. CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (20090020070231AGI - (0007023-16.2009.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 387358, Data de Julgamento: 22/10/2009, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no DJE: 09/11/2009. Pág.: 134) Portanto, é nula a disposição das partes acerca da interrupção dos prazos para apresentação contestação e interposição de agravo de instrumento, os quais devem ser contabilizados nos moldes previstos no CPC. Diante do exposto, indefiro a interrupção dos prazos para contestação e agravo de instrumento atualmente em curso. Certifique a Secretaria o transcurso do prazo para apresentação de defesa pelo Réu. Ficam as partes intimada”. Em suas razões recursais (ID 48025566), afirma que as partes, em petição conjunta, firmaram negócio jurídico processual para interromper o prazo para contestação e recurso, bem como para suspender o processo pelo prazo de 30 dias, com o intuito de celebrarem acordo. Contudo, argumenta que o juízo a quo indeferiu o pedido, pois entende que os prazos são peremptórios e não podem ser modificados pelas partes. Defende a possibilidade de as partes celebrarem negócio processual, com a alteração dos prazos. Alega que o magistrado somente pode indeferir o pedido das partes se restar comprovada a nulidade ou a inserção abusiva de cláusula no negócio processual. Afirma que as partes estão em tratativas para celebração de acordo quanto ao objeto da lide, sendo que a decisão agravada viola o princípio da boa-fé, cooperação e resolução consensual da lide. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando que seja decretada a revelia do réu. No mérito, postula que seja reconhecida a validade do negócio jurídico processual celebrado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que o juízo a quo já determinou a certificação do transcurso do prazo para apresentação de contestação. Desse modo, o processo tramitará sem defesa do réu, já que o negócio jurídico processual celebrado entre as partes não foi considerado pelo magistrado. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que as partes firmaram negócio jurídico processual e convencionaram a interrupção dos prazos para contestação e recurso, além da suspensão do processo por 30 dias, visando a celebração de acordo, conforme petição de ID 157025286, autos de origem. O artigo 190 do CPC permite que a vontade das partes tenha impacto no procedimento e na relação jurídica processual estabelecida em lei. Nesse sentido, vejamos: Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Desse modo, o art. 190 do CPC permite às partes negociar sobre o processo e alterarem suas regras para ajustá-las às especificidades do caso. Cabe ao magistrado negar validade à negociação, quando verificar nulidade ou inserção de convenção abusiva. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra nenhuma nulidade ou abuso no acordo firmado entre as partes, pois negociaram a dilação do prazo para apresentar defesa e suspensão do feito pelo prazo de 30 dias. Desse modo, ao que tudo indica, as partes podem celebrar negócio jurídico processual quanto aos temas acima mencionados. A orientação do egrégio tribunal de justiça do Distrito Federal é pela validade do negócio processual, quando não verificada qualquer nulidade ou abuso. Vejamos: PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. MERA AFIRMAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Embora o negócio jurídico processual possa ter sua validade controlada pelo magistrado, este só poderá recusar-lhe aplicação nas hipóteses do art. 190, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Ainda que a afirmativa de hipossuficiência goze de presunção de veracidade, tal presunção não é absoluta. No caso, a parte não demonstrou a insuficiência de recursos para afastar as provas documentais que demonstram em sentido contrário. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 984997, 20160020474032AGI, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 5/12/2016. Pág.: 527-528) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. ARTIGO 190 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia, indeferiu o pedido de nova suspensão do processo, ao fundamento de que o prazo já ultrapassou o limite previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil. 2. O art. 190 do CPC permite às partes negociar sobre o processo, alterando suas regras para ajustá-los às especificidades da causa, dentre elas a ampliação ou redução de prazos, não havendo no pleito em tela qualquer nulidade ou abusividade, tampouco situação de vulnerabilidade imposta a qualquer das partes. 3. Deve ser deferida a nova suspensão do processo, uma vez que nesse período, intentam os recorrentes ultimar uma solução consensual do conflito, prestigiando, assim, os princípios constitucionais na economia processual e da duração razoável do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348658, 07053883620218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. DECLARADA EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. SUPERVENIENTE PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDENTE, INTERPOSTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DO LIMITE DE SEIS MESES PREVISTO NO ART. 313, § 4o, DO CPC. 1. Não constatada a declarada existência de acordo entre as partes sobre o crédito demandado na execução, não se constata a declarada perda da exigibilidade do título exequendo. Sentença cassada. 2. Sendo lícito as partes celebrarem negócio jurídico processual, incumbindo ao magistrado, para homologá-lo, apenas o controle de sua legalidade, viabiliza-se a suspensão do processo por prazo superior àquele disciplinado no art. 313, § 4o, do CPC. Precedente. 3. Apelação provida para cassar a sentença. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1303835, 07250063520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito alegado. O perigo da demora está comprovado, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, o processo poderá prosseguir à revelia do agravante/réu. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora